Tribunal: TJDFT
Processo: 0770150-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 349-A DO CP). TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, com o cumprimento de 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do acusado por insuficiência probatória porquanto as testemunhas inquiridas não corroboram no sentido de viabilizar a condenação. Subsidiariamente, aduz que os fatos ocorreram exatamente durante a revista pessoal de retorno do apelante pelos policiais penais, isto é, antes de adentrar efetivamente ao estabelecimento prisional, caracterizando a tentativa do crime e não sua consumação.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 64521333). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 65348644).
5. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porquanto dispensa a realização de qualquer resultado.
6. Na espécie, a materialidade e autoria estão configuradas, conforme se dessume do Auto de Apresentação e Apreensão no 286/2023 (ID 64521220), integrante da Ocorrência Policial no 11.353/2023-0 - 5a DP (ID 64521219), bem como da prova oral colhida em Juízo. A instrução processual revelou que, ao retornar ao sistema prisional, logo após passar pelo scanner, o réu pegou o aparelho celular que havia jogado. Por conta disso, realizou-se uma revista pessoal, ocasião em que o acusado entregou o aparelho celular sem apresentar resistência. Em seu interrogatório, o réu alegou que o celular pertencia à sua irmã, que o havia emprestado e que esqueceu de devolvê-lo.
7. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu. Precedente: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020).
8. “[...] 3. Uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa. (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023).
9. “[...] 10. O alargamento do conceito de estabelecimento prisional não encontra ressonância com o princípio da estrita legalidade ao qual se sujeita o direito penal, devendo ser interpretado como as dependências internas propriamente ditas do presídio, posteriores, espacialmente, ao local de revista pessoal, procedimento obrigatório e antecedente de entrada do interno à cela e ao pátio comum. (Acórdão 1929190, 0700635-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.)
10. Nesse sentido, o acusado, ao tentar entrar com aparelho celular, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, perfazendo o crime de favorecimento real impróprio. Contudo, na hipótese, tem-se que as circunstâncias autorizam a aplicação da figura tentada ao delito em questão, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista que, ao ser flagrado pelos policiais penais com o aparelho telefônico na revista pessoal, não conseguiu exaurir a conduta delitiva.
11. “Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição” (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Nesse compasso, considerando o extenso trilhar do apelante na hipótese, a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para desclassificar a conduta para tentativa de favorecimento real impróprio, reduzindo a pena ao patamar de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.